Tribunal: STF
Processo: ARE 1508217
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. GARANTIA DE EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO NO CADIN.



    A fiança bancária não impede o protesto do débito, nem a inscrição do nome do devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (arg. art. 8º da Lei paulista n. 12.799/2008, de 11-1).



    Não provimento do agravo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Certo embora que a Lei federal n. 10.522/2002 (de 19-7) disponha em seu art. 7º que seja suspenso o registro no Cadin (federal, nota bene) quando o devedor comprove ter ajuizado ação para discutir o débito, “com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei” (inc. I), já de modo diverso a Lei paulista n. 12.799/2008 (de 11-1) limita os casos suspensivos de inscrições no Cadin estadual à “suspensão da exigibilidade da pendência objeto do registro” (art. 8º), não abarcando, de modo expresso, a hipótese de oferecimento de garantia idônea (diversamente, pois, do que consta do inc. I do art. 7º da Lei n. 10.522/2002).



    E desse modo, a fiança bancária e o seguro garantia podem substituir a penhora (inc. I do art. 15 da Lei n. 6.830/1980) e equivalem a essa garantia para autorizar a emissão do certificado positivo de débitos tributários estaduais com efeito negativo (nessa linha, brevitatis causa, o decidido nos REsp´s 1.156.668 e 1.123.669 -STJ, sob o regime do art. 1.036 do Cód.pr.civ.).



    Mas, diversamente, não parece que a só apresentação do seguro garantia leve à suspensão da exigibilidade do débito tributário, de maneira que não impede a inscrição do nome do devedor no cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente